Tribunal: CARF
Processo: 10283.721341/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721341/2012-99
ACÓRDÃO
2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEFFERSON PRAIA BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR PARLAMENTAR.
Tributam-se, independentemente de sua denominação, os rendimentos
percebidos por parlamentar, exceto quando comprovada isenção prevista
em lei.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto
de renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido
a retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte
pagadora.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral,Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) oconselheiro(a) Joao Mauricio Vital

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o interessado foi lavrado o auto de infração de fls. 55 a 66 com exigência
de crédito tributário no valor de R$54.388,20 a título de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), multa de ofício e juro de mora.
O lançamento decorre da tributação de rendimentos apontados como omitidos
provenientes de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, sob a rubrica de "ajuda de custo", consoante o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 67 a 77.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito
fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 8/10/12 (fl. 80), o contribuinte impugnou
o feito fiscal em 1/11/12 (fls. 86/88), apresentando o arrazoado de fls. 83 e 84,
acompanhado do documento de fl. 85, com as suas razões de defesa a seguir
reunidas sucintamente.
De acordo com o ordenamento jurídico pátrio o impugnante jamais deixou de
cumprir com suas obrigações tributárias, como pode ser visto nos registros
constantes na Receita Federal do Brasil.
Conforme o parágrafo único do art. 45 c/c o inc. II do parágrafo único do art. 121,
todos do CTN, nos quais se estabelece a figura do responsável tributário,
combinado ainda com o art. 733, inc. II, do RIR/99, ou seja, se alguma
responsabilidade existe de pagar o imposto, caso esse fosse devido, essa seria do
Senado Federal.
Nessa senda é mister observar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça -
STJ sobre a matéria, especialmente no recurso especial N° 641243/PE, onde ficou
consignado que o "responsável tributário quando não cumpre com sua obrigação
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
3
de recolher na fonte o imposto devido, deve efetuar o pagamento do imposto, ao
qual se alinham os recursos especiais N° 86465/RJ e N° 309913/SC".
Portanto, é de se considerar que tais ajudas de custo possuíam natureza
indenizatória e, como tal, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Contudo, se outro for o entendimento, há que ser cobrado do Senado Federal
que, inclusive, via o Ato da Comissão Diretora N° 14, de 2012, decidiu nesse
sentido.
Posteriormente foram anexados aos autos os documentos de fls. 98 a 114.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010 Tributam-se, independentemente de sua denominação, os
rendimentos percebidos por parlamentar, exceto quando comprovada isenção
prevista em lei.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
Incabível a aplicação da multa de ofício quando comprovado que a causa da
omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual foi a prestação de
informações incorretas pela fonte pagadora, conforme expresso na Súmula Carf
no 73, aprovada em sessão de 10/12/12.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que sempre cumpriu suas obrigações tributárias;
b) que a verba intitulada ajuda de custo é insuscetível da incidência do Imposto de
renda em razão de sua natureza indenizatória;
c) que caso houvesse a obrigação tributária ela seria de responsabilidade do Senado
e não do recorrente;
d) que se aplica ao caso a Súmula CARF 87;
e) ainda que mantidas as exigências deve o lançamento ser extinto em razão do
pagamento das exigências pela fonte pagadora.
É o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Na decisão de piso foi excluída a multa de ofício aplicada com fulcro na Súmula Carf
no 73, segundo a qual:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos a título de ajuda de custo.
Incialmente, no que refere aos pagamentos reportados pelo recorrente realizados
pela fonte pagadora, como já colocado na decisão recorrida “compete à autoridade preparadora
adotar as providências que se fizerem necessárias no sentido de alocar, se disponíveis, os
recolhimentos realizados em 27/11/12 (em virtude da Resolução do Senado Federal no 58, de
20/11/12), no código de receita 0561, ao crédito tributário apurado no presente processo”, não
tendo os mesmo o condão de cancelar o presente lançamento ao contrário do que pretende o
contribuinte.
Quanto à aplicação da Súmula Carf 87 ao presente caso melhor sorte não lhe
assiste, pois, o presente caso não trata de auxílio de gabinete ou hospedagem, mas sim de ajuda
de custos paga a outros títulos.
Finalmente, quanto ao mérito propriamente dito, razão também não assiste ao
Recorrente.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
Da sujeição passiva O impugnante questiona a exigência com base na tese de que
seria da fonte pagadora a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda
discutido. Assim, questiona o auto de infração por erro na eleição do sujeito
passivo, por ele não compor a relação jurídicotributária do imposto de renda na
fonte, uma vez que por determinação legal a responsabilidade recai sobre o
substituto tributário, no caso, a fonte pagadora que deixou de reter e recolher o
imposto. Contudo, não lhe assiste razão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
5
Para melhor deslinde da questão e por estar a matéria submetida à reserva legal,
urge recorrer à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional -CTN), que define o sujeito passivo da obrigação tributária em seu
art.121, in verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Depreende-se do artigo reproduzido que a sujeição passiva na relação jurídico-
tributária pode se dar na condição de contribuinte ou de responsável. Nos
rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte o beneficiário do rendimento
é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos, a que se refere o art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A fonte pagadora pode, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substituir o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se, nessa atividade,
como responsável tributário:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
esse a responsabilidade em caráter supletivo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
6
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim,
o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
Desse modo, em relação ao imposto de renda, há que ser feita a distinção entre
os dois regimes de retenção na fonte existentes: o de retenção exclusiva e o de
retenção por antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte pagadora
substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação
tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque
economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte. O regime de
tributação exclusiva na fonte decorre de lei, alcançando apenas os rendimentos
assim especificados.
Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção
e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na Declaração de Ajuste Anual, nos termos dos arts. 7o a 12 da Lei no 9.250,
de 1995, dos quais, observadas as alterações supervenientes, destacam-se:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no
anocalendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal. [...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; [...]
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela: [...]
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
7
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
No caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão
legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte, tampouco a isenção, estava o
contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na sua declaração de
rendimentos.
De acordo com o Parecer Normativo Cosit SRF no 1, de 24 de setembro de 2002,
salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final prevista para
a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa física, inclusive em relação ao
disposto no art. 722 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Parecer Normativo Cosit SRF no 1/2002 IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO
APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação. [...]
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto 12. Como o
dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-somente
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
8
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é
importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103). [...]
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.” As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de
Imposto de Renda Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha
normativa. Para o exercício 2017, ano-calendário 2016, as orientações – à
semelhança do período autuado – foram encaminhadas da seguinte forma:
IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NA FONTE – FALTA DE RETENÇÃO FALTA DE
RETENÇÃO 308 - Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos
sujeitos ao ajuste na declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter
retido o imposto na fonte e não o fez?
O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver
apresentado a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais
rendimentos à tributação, deverá apresentar declaração retificadora para incluílos
como rendimentos tributáveis. (Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro
de 2002)RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO 309
- De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento. (Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de
setembro de 2002)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
9
Correto, portanto, o lançamento quanto à identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária em questão.
Da ajuda de custo
A tese de impugnação é de que os valores discutidos, recebidos a título de ajuda
de custo, seriam isentos do imposto de renda, em face de sua natureza
indenizatória.
Via de regra, a aquisição de disponibilidade financeira é fato gerador do imposto
sobre a renda da pessoa física, na acepção do art. 43 do CTN, com destaque
também para seu § 1o (incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001), que
estabelece que a incidência do imposto independe da denominação do
rendimento. Vale a pena, assim, reforçar:
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Art. 43. O imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
Ocorrendo uma das hipóteses do art. 43 do CTN que configure o fato gerador e
inexistindo lei federal que exclua a tributação, haverá incidência do imposto de
renda, que é de competência exclusiva da União. Nesse sentido dispõe a questão
no 257 da publicação Perguntas e Respostas – IRPF 2017, analogamente à redação
que constava no período lançado, senão, veja-se:
257 - Pode ser considerada como rendimento não tributável a parcela de
remuneração de assalariado, que é denominada "indenização", por lei estadual ou
municipal?
Não. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que reformulou o imposto sobre
a renda da pessoa física, em seu art. 3o, declara que "constituem rendimento
bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro e demais proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados”. O art. 6o da citada Lei, com
alterações posteriores, declara quais rendimentos estão isentos do imposto sobre
a renda, neles não estando incluída tal indenização.
Como a base de cálculo do imposto só pode ser fixada por meio de lei emanada
do poder competente (Constituição Federal, promulgada em 1988, art. 153, inciso
III, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
10
art. 97, inciso IV), entende-se que qualquer outra lei que não seja federal não
pode instituir ou alterar a base de cálculo do imposto sobre a renda.
Ademais, de acordo com o art. 4o combinado com o art. 109, ambos do CTN, são
irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum.
Assim, os referidos rendimentos estão sujeitos à incidência do imposto sobre a
renda, tais como os recebidos pelos magistrados, militares, prefeitos, vereadores,
deputados, senadores.
Ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nos termos do art. 113 do
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
E, uma vez constituído o crédito tributário, em conformidade com o art. 141 do
CTN, sua exclusão, por suposta isenção (art. 175, inc. I, do CTN), teria vez caso
houvesse disposição legal nesse sentido, por previsão do art. 97 do CTN:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades. [...]
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [...]
Exclusão de Crédito Tributário SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 175. Excluem o
crédito tributário:
I - a isenção;
Sobre o tema, é de se ressaltar, ainda, a disposição do art. 111 do CTN, que prevê
que a legislação que disponha sobre exclusão de crédito tributário ou outorga de
isenção deve ser interpretada literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
A interpretação literal, nesse caso, é aquela que implica uma leitura restritiva da
legislação, não permitindo ao aplicador estender eventual isenção a hipóteses não
contempladas expressamente.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
11
Saliente-se, ainda, a restrição prevista no § 6o do art. 150 da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993:
Art. 150 [...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2o, XII, g.
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes
encontram-se, de uma forma geral, reproduzidas pelos incs. I a XLVII do art. 39 do
RIR/99, que elenca os respectivos dispositivos legais em que se fundamenta.
A “ajuda de custo” isenta é aquela prevista no inc. I do art. 39 do RIR/99, que tem
matriz legal no art. 6o, inc. XX, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoa físicas: [...]
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte.
Tratando desse dispositivo legal foi editado o Parecer Normativo Cosit no 1, de 17
de março de 1994, que dispõe:
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se
reveste de caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do
empregado com transporte, frete e locomoção para localidade diversa daquela
em que residia.
4. A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo
significado que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no
âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos
Servidores Públicos, cujas características são:
- de indenização e não de complemento salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um
município para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob
essa rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário
dispensado para o caso. [...]
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a
mudança de localidade de residência do empregado, em caráter permanente,
para município diferente daquele em que o beneficiado residia, não estão
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
12
abrangidas pela isenção de que trata o inciso XX do art. 6o da Lei no 7.713/88,
devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte e na declaração.
Assim sendo, outras vantagens pagas pelo empregador ao empregado, de
maneira continuada ou eventual, sem que ocorra a mudança de localidade de
residência do empregado, em caráter permanente, para município diferente
daquele em que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o inc. XX
do art. 6° da Lei n.° 7.713, de 1988, devendo integrar os rendimentos tributáveis.
Destarte, por se constatar que, no caso concreto, as vantagens percebidas a título
de “ajuda de custo” constituem renda nos exatos termos do art. 43 do CTN,
devem ser somadas aos outros rendimentos tributáveis para a determinação da
base tributável, até porque, como visto alhures, a tributação independe da
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Nesse diapasão, prevê o art. 43 do RIR/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; [...]
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
É de se esclarecer que a relação dos valores recebidos a título de ajuda de custo
foram fornecidos pelo Senado Federal. O lançamento identificou com clareza a
origem dos rendimentos omitidos. Os documentos constantes dos autos são
idôneos para a comprovação dos valores de rendimentos tributáveis, havendo
uma presunção de veracidade dos valores neles contidos.
Evidentemente que a presunção é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. O impugnante teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. No
entanto, o contribuinte discorda dos valores constantes do lançamento, sem,
contudo apresentar documentos hábeis a refutar os valores apurados.
O pagamento da ajuda de custo deve se revestir de caráter indenizatório,
eventual, para que não se confunda com complemento salarial, bem como possa
ser comprovada a sua finalidade, por meio de documento hábil, uma vez que tais
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
13
verbas se destinam a ressarcir os gastos, respectivamente, com transporte e
instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em localidade
diversa daquela em que residia, por transferência de seu centro de atividade.
Por certo, conforme consta dos autos, as verbas pagas ao contribuinte não se
referiram à indenização de despesas com mudança de domicílio, em caráter
permanente, até porque tais verbas foram pagas continuadamente nos anos-
calendário.
Estreme de dúvida que os valores recebidos a título de indenização, assim
entendidos aqueles destinados a recompor o patrimônio do beneficiário, estão
fora da hipótese de incidência do imposto de renda, haja vista a evidente ausência
de acréscimo patrimonial.
Dessa forma, é fato que tais valores, com natureza puramente indenizatória, não
necessitam de previsão expressa de isenção ou exclusão na legislação tributária.
Não é necessário isentar o que, por sua natureza, não estaria no campo de
incidência do imposto.
Ora, a finalidade da indenização é recompor o patrimônio daquilo que se
desfalcou pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos,
ou seja, representa uma compensação de caráter monetário a ser atribuída ao
patrimônio da pessoa que de alguma forma foi reduzido.
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas
de "ajuda de custo", teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de
despesas incorridas para participar das sessões legislativas ordinárias /
extraordinárias.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas (valores
fixos), bem como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se
prestavam a indenizar a contribuinte pelas despesas incorridas no exercício
regular de suas atividades.
Em defesa da tributação no caso em tela, são inúmeros os julgados, conforme os
que se seguem:
RENDIMENTO BRUTO - Tributam-se os rendimentos de trabalho parlamentar
percebidos independente de sua denominação, exceto quando comprovada
isenção prevista em lei. (Ac. 1o CC 102-42509, de 10/12/1997)AJUDA DE CUSTO -
Vantagens outras, pagas sob a denominação de ajuda de custo, ajuda de gabinete
e subsídio fixo, e que não se revestem das formalidades previstas no art. 40, inciso
I, do RIR/94, são tributáveis, devendo integrar os rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual. (Ac. 1o CC 102-43.571/99, DOU 21/06/99)AJUDA DE
CUSTO - PAGAMENTO COM HABITUALIDADE -TRIBUTAÇÃO -Os valores recebidos
a título de ajuda custo somente são isentos quando pagos em caráter eventual e
destinados a custear as despesas de mudança do local em que se exerce a
atividade profissional. Pagamentos habituais e sem vinculação com a mudança
motivada por terceiros devem ser oferecidos à tributação. (Primeiro Conselho de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.276 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721341/2012-99
14
Contribuintes, Quarta Câmara, Acórdão 104-19.186, de 29/01/2003)AJUDA DE
CUSTO - ISENÇÃO. Se não for comprovado que a ajuda de custo se destina a
atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e de sua
família, no caso de mudança permanente de um para outro município, não se
aplica à isenção prevista na legislação tributária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6o, XX).
(Segunda Turma, Segunda Câmara, Segunda Seção de Julgamento, Acórdão 2202-
000.641, de 27/07/2010)Note-se que, em que pese toda a argumentação exposta
na peça de resistência, a própria fonte pagadora do querelante, o Senado Federal,
por meio da Resolução SF no 58, de 20/11/12, retificou o entendimento
anteriormente por ela adotado, passando a classificar a “ajuda de custo” prevista
no art. 3o do Decreto Legislativo no 7, de 1995, como rendimento tributável. Em
outras palavras, depois da fiscalização realizada pela RFB, o Senado Federal
reconheceu que a “ajuda de custo” paga aos parlamentares possui natureza
tributável.
Não poderia ser de outra forma. Por todo o exposto, resta descaracterizada a
natureza indenizatória dos pagamentos recebidos, sendo tributáveis as verbas
lançadas e indevidamente rotuladas como ajuda de custo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 205
DF CARF MF
Original